Tribunal: TJSP
Processo: 2197419-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sob a justificativa de inércia na apresentação de documentos. Apresentação de conjunto probatório de hipossuficiência nos autos de origem. Pessoa jurídica Súmula 481 do STJ. Insuficiência financeira comprovada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sob a justificativa de inércia na apresentação de documentos. Apresentação de conjunto probatório de hipossuficiência nos autos de origem. Pessoa jurídica Súmula 481 do STJ. Insuficiência financeira comprovada. Decisão revista. RECURSO PROVIDO.